Tribunal: TJSP
Processo: 1007492-62.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
r o tratamento de obesidade – Rol da ANS que não pode ser considerado taxativo – Agência reguladora que não pode limitar direito de forma a tornar inócuo o tratamento – Reconhecida defasagem entre regulamentações administrativas e avanço da medicina – Tratamento indicado por possuir a técnica mais atualizada – Escolha que cabe tão-somente ao médico responsável e ao paciente – Limitação abusiva – Súmulas no 97 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Dever de cobertura ao tratamento – Danos morais configurados – Recusa injustificada – Dano in re ipsa – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 quantia reputada razoável – Sentença reformada em parte, para o fim de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Nega-se provimento ao recurso da ré e dá-se provimento ao recurso adesivo da autora.
(TJSP; Apelação Cível 1007492-62.2019.8.26.0292; Relator (a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2020; Data de Registro: 07/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Christine Santini

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/08/2020

Data de publicação:

07/08/2020

Ementa:
Apelação Cível e Recurso Adesivo.

Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais – Sentença de procedência parcial – Apelo das partes – Negativa de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras prescritas em continuidade a tratamento de obesidade mórbida – Alegação de exclusão contratual, eis que os procedimentos são estéticos e não constam no Rol da ANS – Aplicação

Ementa:
Apelação Cível e Recurso Adesivo.

Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais – Sentença de procedência parcial – Apelo das partes – Negativa de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras prescritas em continuidade a tratamento de obesidade mórbida – Alegação de exclusão contratual, eis que os procedimentos são estéticos e não constam no Rol da ANS – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Caráter terapêutico, e não meramente estético, das cirurgias plásticas reparadoras requisitadas, uma vez que visam a preservar a saúde psicológica da autora e complementar o tratamento de obesidade – Rol da ANS que não pode ser considerado taxativo – Agência reguladora que não pode limitar direito de forma a tornar inócuo o tratamento – Reconhecida defasagem entre regulamentações administrativas e avanço da medicina – Tratamento indicado por possuir a técnica mais atualizada – Escolha que cabe tão-somente ao médico responsável e ao paciente – Limitação abusiva – Súmulas no 97 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Dever de cobertura ao tratamento – Danos morais configurados – Recusa injustificada – Dano in re ipsa – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 quantia reputada razoável – Sentença reformada em parte, para o fim de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Nega-se provimento ao recurso da ré e dá-se provimento ao recurso adesivo da autora.